Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO MELANDRE BARJA - CPF: 075.884.487-50 (RECORRENTE), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008135-26.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

CLAUDIO MELANDRE BARJA

Recorrido:

ENERGISA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANDOS MORAIS. PROTESTO LEGÍTIMO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS A NEGATIVAÇÃO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É incontroverso que o protesto realizado em nome do autor referente a inadimplência da fatura de consumo de energia no valor de R$ 327,55 com vencimento em 7/9/2021 foi legítimo, porquanto o pagamento do débito que ocorreu em 12/01/2022, foi realizado de forma extemporânea e somente após a realização do protesto, aproximadamente 4 meses após o vencimento do título.

2.

Ocorre que nos termos do artigo 26 da Lei 9.492/97, em se tratando de protesto legítimo, incumbe ao devedor a baixa do apontamento, devendo comparecer ao cartório de posse do comprovante de pagamento, carta de anuência e/ou requisição da certidão negativa competente e solicitar a devida regularização.

3.
A responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

4.

Como o protesto foi legítimo, após a quitação da dívida incumbia ao consumidor, como interessado, proceder a baixa do protesto mediante a solicitação da carta de anuência e/ou a requisição da certidão negativa competente. Todavia, assim não o fez.

5.
Ademais, pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, o Recorrido não solicitou a carta de anuência para a baixa do protesto e não há prova nos autos de que o Recorrente tenha oferecido resistência à expedição da carta de anuência, não se caracterizando, outrossim, inércia em sua conduta.

6.
Deste modo, o ônus do cancelamento do protesto e do apontamento no SPC não pode ser imposto ao credor, porque o maior interessado na baixa do registro, mormente após o pagamento da dívida com atraso, é o próprio devedor que, ao concreto, deixou de adotar as providências necessárias para tal fim.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023